Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800843-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: ACENILDO DE ALBUQUERQUE GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENCIADO À 18 ANOS, 06 MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO ANTERIORMENTE FEITA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao fundamento de decretação da prisão preventiva de ofício, não merece prosperar, visto que houve requerimento prévio da autoridade policial, bem como o parecer favorável do Ministério Público, concluindo a opinião formada sobre a necessidade da medida;

2.

Paciente condenado à 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, sendo negado o seu direito de recorrer em liberdade e decretada a prisão preventiva para garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal;

3.

Verifica-se que o direito ao silêncio não se confunde com o não comparecimento aos autos processuais, os quais foi regularmente intimado, dando indícios de que tenta se furtar da lei penal;

4.

Condições pessoais favoráveis irrelevantes a teor da Súmula 08 TJPA;

5.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a ordem e
denegá-la,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de ACENILDO DE ALBUQUERQUE GAMA, já qualificados nos autos, condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti.

Alega, fundamentalmente, a) ilegalidade na decretação da prisão preventiva de ofício; b) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva do coacto para que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (Doc. Id nº17768224). As informações foram prestadas (Doc. Id nº.17859132). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
. (Doc. Id nº10893312).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial que, no ano de 2022, em dias incertos, na cidade de Juruti, a criança ESTEFANI SUYANE DOS SANTOS SILVA (DN 17/10/2008), de treze anos de idade à época dos fatos, revelou ser vítima de abuso sexual, praticado pelo seu cunhado ACENILDO ALBUQUERQUE GAMA, ora denunciado. Ocorre que, o denunciado e sua companheira CHEISE RAFAELLE DOS SANTOS SILVA (DN 09/04/2009, 17 anos à época dos fatos), a qual é irmã da vítima, foram até a Comunidade Bom Jesus-Região do Ferrugem buscar a menor e trazer para sua casa na cidade de Juruti. Consta ainda, que estando na casa do casal, o denunciado se dizendo feiticeiro falou à vítima “se tu não fizer relação sexual comigo tu vai morrer”, nesse momento a companheira do denunciado segurou a vítima enquanto este passava a mão pelo seu corpo. Ocorre ainda, que no dia seguinte, o denunciado e sua companheira levaram a vítima para uma praia próximo a ALCOA, onde a obrigaram tirar a roupa. Sendo que, levaram-na para dentro da água onde ACENILDO ALBUQUERQUE GAMA manteve relação sexual com a menor ESTEFANI SUYANE DOS SANTOS SILVA”

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida.

Vale ressaltar, que diferentemente do que o impetrante vem alegando, a prisão não foi decretada de ofício, pois houve nos autos, requerimento prévio da autoridade policial, bem como o parecer favorável do Ministério Público, o que só foi indeferido em um primeiro momento sob a justificativa de que a colheita do depoimento da vítima era imprescindível para analisar a sua prisão, não havendo que se falar em ausência de pedido.

De modo que, finda a instrução processual e os requerimentos finais, o juízo
a quo
prolatou sentença condenando o paciente à 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, sendo negado o seu direito de recorrer em liberdade e decretada a prisão preventiva para garantia da Ordem Pública, pois verificou que a medida cautelar era necessária diante dos grandes prejuízos psicológicos e emocionais à vítima, conforme observado na audiência de instrução, bem como pelo fato do paciente se identificar como curandeiro local, utilizando desse refúgio para estuprar as vítimas.

Verifica-se também que o coacto não compareceu à audiência de instrução, momento em que foi decretada sua revelia, mais um motivo apontado pelo Magistrado para decretação da prisão preventiva, pois seu direito ao silêncio não se confunde com o não comparecimento aos autos processuais, os quais foi regularmente intimado, dando indícios de que tenta se furtar da lei penal.

Ademais, observa-se que o Juízo fundamentou a decretação da cautelar sempre referenciando o pedido anteriormente representado pela autoridade policial, concluindo a opinião formada sobre a necessidade da medida. Além de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no 312 do CPP conforme supracitado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça, enunciado na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 13 de maio de 2024

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/05/2024